Tribunal: STF
Processo: HC 72676
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Pedido de extensão de decisão
a co-réu, ora paciente. 2. Habeas corpus deferido, em favor de co-
réu, para anular o processo de referência a esse co-réu, por vício
de citação. 3. Não cabe, no ponto, a extensão pretendida com base
no art. 580 do Código de Processo Penal, pois, sequer, é alegado,
quanto ao paciente, vício de citação. 4. Na renovação do processo,
o co-réu veio a ser absolvido, por deficiência de provas,
relativamente à autoria. Não cabe, nessa parte, ao STF, examinar
extensão do julgado absolutório ao paciente. 5. Habeas corpus
conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.